Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. DÉBITO RESUMIDO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EVIDENCIADOS. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.

2. Prevalece no direito brasileiro o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), prejuízo este que, a partir das razões expostas no recurso de apelação, não se verifica.

3. Nos termos do art. 46, § 4o, do CPC/2015, “havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”.

4. A utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo, por conseguinte, inaplicável a regra de inversão do ônus da prova.

5. O contrato objeto da presente ação, cédula de crédito bancário, constitui título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível, conforme disposição expressa do art. 28, da Lei no 10.931/04, e em observância ao art. 700 do CPC/2015.

6. Ademais, a ação foi devidamente instruída com o demonstrativo de conta vinculada, do qual consta a quantia contratada colocada à disposição da parte ré, bem como a especificação de cada encargo cobrado, restando claro o histórico da dívida, revelando-se um documento hábil a embasar o débito em cobrança.

7. A condenação por litigância de má-fé tem natureza rigorosa, razão pela qual somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e o alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em litigância de má-fé.